Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO VERIFICADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Distrito Federal sustenta a ilegitimidade ativa do exequente, ao argumento de que este não comprovou a filiação ao sindicato em data anterior ao ajuizamento da ação coletiva. Todavia, o recorrido consta da relação de filiados da ação coletiva, como então ocupante do cargo Auxiliar de Educação – Vigilância, sendo, portanto, parte legítima para mover o cumprimento de sentença.
2. Conforme entendimento firmado no STJ, "a ação executiva contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória. Por outro lado, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva". (AgRg nos EREsp 1175018/RS, Relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 11.09.2015).
3. Extrai-se dos autos que o Sindicato promoveu o cumprimento coletivo do título judicial em 13/07/2015, interrompendo a contagem do prazo prescricional quinquenal, que voltou a fluir em 09/10/2019, ou seja, um dia após o trânsito em julgado. Dessa forma, verifica-se que em 09/10/2019 reiniciou-se a contagem do prazo prescricional pela metade (dois anos e meio, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32), com término em 09/04/2022. Considerando que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado somente em 03/04/2024 (autos n. 0012864-52.2010.8.07.0001), é de ser reconhecida a prescrição, na medida em que proposta depois do prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, computados a partir do trânsito em julgado da decisão de execução coletiva.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.